Tribunal: TJMT
Processo: 1024962-78.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024962-78.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUCCAS ORTEGA NERY - CPF: 431.834.728-13 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO (VÍTIMA), ALZENI ESTEVES RODRIGUES - CPF: 513.366.341-20 (ASSISTENTE), WILLIAM CESAR DE ARRUDA BATISTA - CPF: 056.518.711-28 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO PIRES VIEIRA - CPF: 060.857.901-71 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYQUE DA SILVA SOUZA - CPF: 046.754.251-19 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA SANTOS - CPF: 042.364.851-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA - CPF: 718.247.331-35 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM CESAR DE ARRUDA BATISTA - CPF: 056.518.711-28 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO - CPF: 057.621.421-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal
e processual penal
. Apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Participação em organização criminosa armada. Parcial provimento do recurso. Reajuste da pena.

I.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e participação em organização criminosa armada, com fundamento no art
.
121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal; art. 14 da Lei n. 10.826/03; e art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13.

II.
Questões em discussão

2. Há
cinco
questões em discussão: (i) verificar se a exasperação da pena-base em razão da culpabilidade
,
das circunstâncias
e consequências
do crime de tentativa de homicídio qualificado deve ser ajustada
;
(
ii
) analisar a fração de redução da pena em razão da tentativa; (
iii
) examinar o afastamento da
análise desfavorável das consequências do crime de porte ilegal de arma de fogo
; (
iv
)
reduzir a fração da causa especial de aumento de pena do crime de organização criminosa armada;
e
(v)
a proporcionalidade da pena de multa.

III.
Razões de decidir

3. A culpabilidade do apelante, considerando a premeditação, a prática em via pública e o concurso de agentes, é mantida como circunstância judicial desfavorável
, porém o quantitativo da pena imposta deve ser reduzido para quantum proporcional;

4. A fração de redução da tentativa
deve ser
fixada em 1⁄2, considerando o iter criminis percorrido
e a pouca lesividade causada à vítima;

5. No crime de porte ilegal de arma de fogo, afasta-se a valoração negativa das consequências,
por estar baseada em fundamentação inidônea;

6. Para o crime de participação em organização criminosa armada, mantém-se a causa especial de aumento de 1⁄2,
em razão da participação do recorrente na facção criminosa Comando Vermelho;

7.
A fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido
, pena definitiva reajustada
.

Tese de julgamento:

[1]. A premeditação e o concurso de agentes justificam a exasperação da pena-base por maior culpabilidade na tentativa de homicídio qualificado
, contudo o quantitativo de aumento deve ser fixado
assegurando
a
proporcionalidade da pena
. [2]. A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, sendo aplicada a fração de 1⁄2 em tentativa cruenta e imperfeita. [3]. O afastamento da valoração negativa das consequências do crime de porte ilegal de arma evita bis in idem
quando a conduta já foi apenada em crime mais grave. [4]
.
T
endo em vista a identidade da organização criminosa –
Comando Vermelho

–
,
a sua forma de atuação, bem como a aquisição e o modo extensivo do armamento pela referida organização
, justificada a aplicação da fração máxima. [5]
.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a
quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 93, IX; CP,
arts
. 14, II; 59; 68; 121, § 2º, I; Lei n. 10.826/03, art. 14; Lei n. 12.850/13, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 760.576/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
29.10.2024;
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
28.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luccas Ortega Nery
, contra a sentença prolatada,
pelo
J
uiz
P
residente

do
Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT que
,

nos autos da Ação Penal n.
1024962-78.2023.8.11.0003
,
após a deliberação do Conselho de Sentença,
o
condenou pela prática do
s
crime
s
de homicídio qualificado
tentado,
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e participação em organização criminosa

(
art. 121, §

2
º
, I
, c/c art.
14, II,
do Código Penal
, art. 14 da Lei n. 10.826/0
3
e art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850
/13
), à pena de
20 (vinte) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
, e
25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

O apelante
, nas razões encontradiças no ID
248001711
, postula
:

a)
Do crime de homicídio:

a.1) Sejam afastadas, na primeira fase da dosimetria da pena as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências do crime, reduzindo assim a pena base estabelecida pelo juízo a quo para o mínimo legal;

a.2) Subsidiariamente, que seja redimensionada a pena em relação a circunstância judicial da culpabilidade, porquanto houve um aumento além das frações padrões de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) e nem apresentada qualquer fundamentação para não respeito a tais frações, tal como exige o STJ (ex.:
AgRg
no
AREsp
1.799.289);

a.3) Seja, na terceira fase da dosimetria da pena, aplicada a fração de 1⁄2 (um meio), em relação a tentativa de homicídio, pelos motivos expostos.

b) Do crime de porte ilegal de arma de fogo:

b.1) Seja, na primeira fase da dosimetria, excluída a circunstância judicial negativa das consequências do crime, em razão de fundamentação inidônea.

c) Do crime de organização criminosa:

c.1) Seja aplicada, na terceira fase da dosimetria da pena, a fração de 1/6 (um sexto) pela causa de aumento da organização criminosa armada, em razão da fundamentação inidônea;

c.2) Seja fixada a quantidade de dias-multa no mínimo legal ou próxima ao mínimo, em observância do princípio da proporcionalidade.

Nas contrarrazões recursais vistas no ID
248001715
,
o Ministério Público colima o desprovimento do recurso defensivo.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
258647688
, opin
a
pelo
parcial
provimento
do
recurso
, para
que seja
: “
a) decotada a negativação da vetorial relativa às consequências do crime, bem como alterado o quantum de exasperação relativa à culpabilidade e a aplicação da fração redutora em metade pela tentativa, em relação ao crime de homicídio; b) decotada a negativação da vetorial relativa às consequências do crime, em relação ao crime de porte de arma de fogo; c) readequada a pena de multa para patamar proporcional à pena privativa de liberdade, em relação ao crime de Organização Criminosa armada
.
”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista ID
192925740
, narra os fatos desta forma:

[...]

1º FATO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Consta dos inclusos autos que no dia 12 de fevereiro de 2023, por volta de 11h40min, em residência particular situada à Avenida Presidente Vargas, nº 330, Bairro Vila Iracy, nesta urbe, o denunciado
LUCCAS ORTEGA NERY
, acima qualificado, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, agindo com nítida consciência e vontade assassina (animus necandi), na companhia de terceiros já denunciados nos autos n.º 1006294-
59.2023.8.11.0003, previamente ajustados e com unidade de desígnios, por
motivo
torpe
, concorreu para a tentativa de homicídio em desfavor de
REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO
, deferindo-lhe disparos de arma de fogo.

DA NARRATIVA DOS FATOS.

Consoante apurado nos autos, no dia 12 de fevereiro de 2023, por volta de 11h40min, na residência particular situada à Avenida Presidente Vargas, nº 330, Bairro Vila Iracy, nesta urbe, o denunciado
LUCCAS ORTEGA NERY
, na companhia de terceiros já denunciados e, após informações de que a vítima
REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO
havia enviado mensagem de texto para a esposa de outro faccionado, foram até a residência da vítima e efetuaram diversos disparos de arma de fogo em seu desfavor.

Contudo, o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico imediato, cuidados estes que foram essenciais à preservação de sua vida.

Segundo as investigações, a vítima
REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO
descumpriu regramento imposto no estatuto da facção criminosa “Comando Vermelho”, pois estava trocando mensagem de texto com a esposa de outro faccionado, razão pelo qual “rasgaram sua camisa”, ou seja, a vítima foi expulsa da referida facção.

Restou apurado nos autos que a
vítima REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO
, foi submetida ao “tribunal do crime” e, após ser julgado, teve sua morte decretada por membros da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Consta ainda que o denunciado
LUCCAS ORTEGA NERY
, na companhia de terceiros já denunciados, informou a vítima
REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO
, através de vídeo chamada pelo aplicativo de mensagem WhatsApp, que, para amenizar o decreto de morte, este teria que ceifar a vida de uma pessoa na cidade de Gaúcha do Norte/MT, porém a missão não foi aceita pelo ofendido.

Assim, após a ordem de execução, o
denunciado LUCCAS ORTEGA NERY
, na companhia de terceiros já denunciados, em um veículo VW/GOL, de cor vermelha e com o teto queimado, o qual pertence a facção criminosa “Comando Vermelho”, deslocou-se até a residência da vítima e, ao chegar no local, desceu do carro e efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção.

Ainda, constata-se das investigações que o
denunciado LUCCAS ORTEGA NERY
era um dos responsáveis em mapear todos os passos da vítima, horários e locais de frequência, para que não houvesse falha na execução.

O crime foi cometido por
MOTIVO TORPE
, uma vez que a morte da vítima
REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO
foi decretada pela organização criminosa “Comando Vermelho”, pois este havia descumprido um dos regramentos impostos pela
facção, qual seja, não se relacionar com mulher de outro faccionado, bem como se negou a realizar a execução de uma pessoa a mando da referida facção.

2º FATO – PORTE DE ARMA DE FOGO

Consta dos autos que, antes e depois da data de 12 de fevereiro de 2023, por volta das 11h40min, na residência particular situada à Avenida Presidente Vargas, nº 330, Bairro Vila Iracy e, por diversas outras ruas e bairros, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
LUCCAS ORTEGA NERY
portou e transportou arma de fogo (não apreendida), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a qual foi utilizada para a consecução do crime de tentativa de homicídio narrado no 1º Fato, arma esta que já estava em posse do denunciado antes e após a prática delitiva.

3º FATO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Consta dos inclusos autos que, em data e horário não precisado, porém, até o dia 12 de fevereiro de 2023, nesta urbe, o denunciado
LUCCAS ORTEGA NERY
, na companhia de terceiros já denunciados nos autos n.º 1006294-59.2023.8.11.0003, integrou e promoveu pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado, juntamente com terceiros já denunciados, integrantes da organização criminosa
“Comando Vermelho” (CV MT)
incorreram sob essa condição para a prática do crime contra a vida (1º Fato), com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

Como ressaltado, o crime foi praticado pois o denunciado
LUCCAS ORTEGA NERY
, o qual faz parte da liderança da facção criminosa “Comando Vermelho”, tomou conhecimento de que a vítima
REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO
havia encaminhado mensagem de texto para mulher de outro faccionado, descumprindo, assim, o regramento imposto pela facção.

Dessa forma, nota-se que a organização criminosa se utiliza de punições (“salves”) a qualquer indivíduo (seja membro ou cidadão comum) que contraria suas regras ou, até mesmo, para demonstrar posição de superioridade, cujos atos variam desde agressões físicas, atos de tortura ou sentença de morte.
[...]

A materialidade e autoria dos crimes
narrados na denúncia
não foram objeto de insurgência, limitando-se,
Luccas
, a questionar a dosimetria das penas que lhes foram impostas pelo juízo de primeiro grau.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória (ID
248001709
):

3. Dispositivo.

Assim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem, JULGAR PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR Luccas Ortega Nery, pela prática dos crimes dos art. 121, §2°, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, art. 14 da Lei n° 10.826/03 e art. 2°, §2° da Lei n° 12.850/13, em concurso de pessoas e material de crimes, com implicações da Lei n° 8.072/90.

4. Dosimetria.

4.1. Tentativa de homicídio qualificada pelo motivo torpe.

[...]

primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A culpabilidade, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de reprovação da conduta do réu. Neste ponto, se justifica o incremento da pena em razão da premeditação que se afigura em circunstância idônea
pra
a aumentar a pena-base, diante da intensa culpabilidade do agente. Ademais, conforme o julgado do Superior Tribunal de Justiça HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
3/9/2018, o crime cometido com a premeditação deve ter maior reprovabilidade. Neste ponto, é inegável que o réu arquitetou um plano de ação premeditado, fruto de uma ordem oriunda da facção criminosa da qual faz parte. Assim, denota-se o planejamento do delito, devendo ser exasperada a pena em 02 (dois) anos.

Além disso, vislumbro maior reprovação, pois se trata de crime cometido com uso de arma de fogo, em via pública, colocando em risco os transeuntes, sendo certo, quando o crime
é
cometido com empego de arma de fogo, instrumento que deveria ser usado tão somente para defesa pessoal, justifica o incremento da pena, diante da desproporcionalidade do meio empregado para ceifar a vida. Insta salientar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública" (HC 536.480/
RJ ,
Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA,
DJe
26/11/2019). Portanto, alavancada pela reprovabilidade, aumento em 02(dois) anos a pena.

O crime foi perpetrado em concurso de pessoas, o que merece maior reprimenda, diante da facilitação de sua consumação em decorrência do conluio criminoso. Neste sentido STJ -
AgRg
no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que prescreve que: (...) 2. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior
reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda
basilar.(...)
. Acrescento, portanto, mais 02 anos de reclusão à pena-base.

Conforme de depreende dos autos o réu tem maus antecedentes, vez que foi condenado na Ação Penal nº. 1006808-80.2021.8.11.0003 à pena de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pela prática dos crimes do art. 345, do Código Penal e art. 309 do Código de Trânsito. A conduta delitiva aconteceu antes do crime analisado no presente feito, mas a data do trânsito em julgado para defesa se deu em 20/04/2023, naqueles autos. Neste sentido:

[...]

Entendo que o acréscimo, todavia, não pode superar a pena que lhe foi outrora fixada, sob pena de violar o princípio da proporcionalidade, razão pela qual acrescento 06 meses.

Quanto aos elementos de conduta social e personalidade, nada foi apurado neste sentido.

No que tange as circunstâncias do crime, conforme a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
AgRg
no HC 678.226/PR, decidiu que a vetorial das circunstâncias do crime de homicídio pode ser valorada de forma negativa nos casos em que o crime for cometido na frente de parentes, como no caso dos autos, se deu na presença da mãe da vítima. Somo a pena de 02 anos de reclusão.

O motivo foi considerado torpe pelos jurados, entretanto foi considerado para qualificar o delito.

O delito deixou consequências. São as mais desastrosas para a sociedade, em especial para o vigoroso e vertiginoso aumento dos crimes violentos, em especial o narco-homicídio. Neste especial, temos que, segundo levantamento realizado pela Polícia Militar de Mato Grosso, 4° Comando Regional, no ano de 2022 foram promovidos 58 (cinquenta e oito) homicídios nesta urbe e, destes, 27 (vinte e sete) foram praticados com indícios de autoria por integrantes do Comando Vermelho, razão pelo qual exaspero a pena em 02 (dois) anos.

Entendo que a vítima nada contribuiu para o crime.

Desta forma, fixo a pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 06(seis) meses de reclusão.

b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

Não há agravantes. Presente a confissão, atenuo a pena em 03 (três) anos – art. 65, III, ‘d’, do CP.

Fixo a pena intermediária em 19 (dezenove) anos e 06(seis) meses de reclusão.

c) terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causas especiais de aumento, mas estamos diante da forma tentada.

[...]

Considerando, diante do meio empregado (arma de fogo), meio altamente letal, e
das lesão grave causada
culminando com a internação da vítima, entendo que o “caminho do crime”
percorrido foi quase total, razão pela qual reduzo a pena em apenas 1/3 (um terço).

Assim, torno-a definitiva em 13(treze) de reclusão.

4.2. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

a) primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A culpabilidade é normal ao tipo.

Como vimos, o réu possui maus antecedentes, acrescento a pena 02 (dois) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa.

Quanto aos elementos de conduta social e personalidade, nada foi apurado neste sentido.

No que tange as circunstâncias do crime, trata-se do “modus operandi”, não há nada a ser valorado.

Quanto ao motivo nada a valorar.

As consequências fogem da normalidade, uma vez que a arma foi utilizada para efetivamente atentar contra uma vida, quando deveria ser instrumento apenas para defesa pessoal, acrescento a pena - 03 (três) meses e 05 (cinco) dias-multa.

Entendo que a vítima (Estado) nada contribuiu para o crime.

Desta forma, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

Presente a confissão, atenuo a pena em 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias-multa – art. 65, III, ‘d’, do CP.

Fixo a pena intermediária em 02(dois) anos e 01(um) mês de reclusão, 10 (dez) dias
-
multa.

c) terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causas especiais de aumento ou diminuição.

Assim, torno-a definitiva em 02 (dois) anos e 01(um) mês de reclusão e 10 (dez) dias
-
multa, correspondente a um trigésimo do maior
salário mínimo
mensal vigente ao tempo do fato.

4.3.

Organização criminosa.

[...]

a) primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A culpabilidade é normal ao tipo.

Como visto acima o réu possui maus antecedentes, aumento a pena em 05 (cinco) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto aos elementos de conduta social e personalidade, nada foi apurado neste sentido.

No que tange as circunstâncias do crime, trata-se do “modus operandi”, não há nada a ser valorado.

Quanto ao motivo nada a valorar.

As consequências são normais ao tipo.

Entendo que a vítima (Estado) nada contribuiu para o crime.

Desta forma, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

Não há circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

c) terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causa de diminuição.

Presente
a
causa de aumento.

[...]

Assim, torno-a definitiva em 05 (cinco) anos e 01(um) m
ê
s de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, correspondente a um trigésimo do maior
salário mínimo
mensal vigente ao tempo do fato.

5. Concurso de crimes.

Nos termos da pronúncia, há concurso material, fixo a pena final em 20 (vinte) anos e 02(dois) meses de reclusão e 25

(vinte e cinco) dias-multa, correspondente a um trigésimo do maior
salário mínimo
mensal vigente ao tempo do fato.

6. Do regime de pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 2
º
, “a”, do Código Penal, o regime inicial é o fechado.

Sobre a progressão cautelar do regime nos termos do art. 387, §2º do CPP, em nada altera a situação do réu, razão pela qual mantenho o regime fechado para o
inicio
do cumprimento de pena para o réu. [...]

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Crime de homicídio qualificado tentado

No tocante à pena inicial, constata-se do édito judicial acima parcialmente reproduzido que, ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no
art. 59 do Código Penal, o magistrado considerou desfavorável ao apelante
: a culpabilidade
, os maus antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime.

No caso destes autos, ressoa da prova produzida que a culpabilidade de
Luccas
merece valoração negativa, pois o crime de
tentativa de
homicídio
contra a vítima
foi cometido com premeditação, porquanto
o delito foi
executado
sob ordens de uma organização criminosa e, ainda, por ter ocorrido em via pública, expondo a risco os pedestres que transitavam pelo local, além de ter sido realizado com a participação de várias pessoas.

Ta
is

circunstâncias
– premeditação
, risco à coletividade e concurso de agentes
– revela
m
dolo intenso e concreta determinação para o cometimento do homicídio
tentado
da vítima, potencializando, por certo, o grau de repulsa gerada pelo crime.

Em relação
ao tema
, o Superior Tribunal de Justiça, assim se manifestou:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2°, INCS. I E IV). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE VERIFICADAS. FUNDAMENTO VÁLIDO. MAIOR CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE DE USAR UMA DAS QUALIFICADORAS PARA MAJORAR A PENA-BASE. INADMISSIBILIDADE COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a pena de 14 anos e 9 meses de reclusão por homicídio qualificado, alegando constrangimento ilegal na fundamentação da pena-base.

2. O impetrante requer a fixação da pena-base no mínimo legal e alteração do regime prisional.

3. Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para revisar a dosimetria da pena.

5. Verificar se há ilegalidade flagrante na fundamentação da pena-base que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

7. A fundamentação da pena-base foi considerada idônea e em conformidade com a jurisprudência, não havendo constrangimento ilegal,
haja vista a vetorial da "culpabilidade", porque a gravidade da conduta extrapola as circunstâncias elementares do tipo penal
, na medida em que "a dinâmica dos fatos narrados na denúncia e posteriormente comprovados pelas provas apresentadas demonstram a grande intensidade do dolo do apelante, que praticou o crime baseado em sentimentos primitivos de extrema raiva, rancor e ódio,
levando a uma ação covarde ao encontrar com a vítima em via pública e desferir tiros contra ela, sem que estivesse sendo ameaçado
e, por erro de pontaria, tirou a vida de terceira pessoa que não tinha nenhuma ligação com as desavenças entre o réu e o verdadeiro alvo (Sr.
Lautemarley
da Mata Carvalho)". Destacou-se, ainda, a vetorial das "circunstâncias" do crime, porque a juíza sentenciante, em consonância com a jurisprudência desta Corte, utilizou-se de uma das qualificadoras como circunstância negativa ao réu e a outra como elemento caracterizador do tipo penal qualificado, e apontou que o acusado utilizou de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Então, tendo o Conselho de Sentença reconhecido a existência de duas qualificadoras, a Juíza considerou uma como qualificadora e a outra como circunstância judicial a ser analisada nesta primeira fase de dosagem da pena, seguindo orientação jurisprudencial acerca da matéria.

8. A individualização da pena é discricionária e sujeita à revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(
STJ -
HC n. 760.576/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024,
DJe
de 29/10/2024.)

Ainda,
em relação à culpabilidade
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 49 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Apremeditaçãoconstitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

No que concerne às circunstâncias do crime, Ricardo Augusto Schmitt leciona que estas se referem ao
“
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros”

(
Apud
Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. 8ª ed. Salvador:
Juspodivm
, 2013, p. 136).

No caso sob apreciação
deve ser considerado para elevação da pena-base
o fato de que
Luccas
atirou
diversas vezes contra a vítima na frente da casa
da
mãe
d
esse
, circunstância que pode justificar o aumento da culpabilidade na fixação da pena-base, pois a exposição de um familiar à cena do crime agrava o sofrimento psicológico e social causado, demonstrando maior gravidade na conduta do agente.

Aliás, e
m relação à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A vetorial das circunstâncias do crime de homicídio foi valorada de forma negativa pelas instâncias ordinárias devido ao fato de ter sido praticado na residência da vítima, na presença de seus familiares, inclusive de seus filhos menores. 2. Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor (
AgRg
no HC n. 608.001/PE, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
26/10/2020), justificando o aumento da pena-base. 3. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, [...]
o fato de o acusado ter praticado os crimes no lar da família, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.168.233/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
16/11/2018). 4. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 5. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no HC 678.226/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05
.
10
.
2021,
e publicado no

DJe
13
.
10
.
2021)

Destacamos

Entretanto
,
merece prosperar a pretensão
do apelante

objetivando o afastamento da valoração negativa
relativa
às consequências do crime, eis que
os fundamentos empregados pelo sentenciante
no sentido
de que
há uma grande quantidade de crimes contra a vida praticados por facção criminosa na comarca
é
genérico
e
não guardam qualquer correlação com o caso ora em julgamento
, razão pela qual a valoração pejorativa deste vetor deve ser rechaçada.

Ainda, c
onforme relatado, o re
cor
rente requer o redimensionamento da primeira etapa de dosimetria, para reduzir o aumento de pena gerado pela negativação da circunstância judicial da culpabilidade, com a utilização d
e um dos
critério
s

aceitos pela jurisprudência,
de
1/6 (um sexto) sobre a pena-base ou
1/8 (um oitavo) da pena ponderada
,
para o crime de homicídio qualificado.

Por seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Con
soante
asseverado linhas
volvidas,
a culpabilidade
de Luccas
merece ter a valoração negativa mantida, porquanto pelo que se vê da instrução
processual, o crime foi
premeditado, cometido em via pública,
praticado
com pluralidade de disparos
e de agentes
,
em plena via pública.

Nesse contexto, ficou revelada que a culpabilidade do requerente transcendeu daquela que poderia ensejar a aplicação da fração de 1/
6
(um
sexto
) sobre a pena
basilar
do crime de homicídio qualificado, justificando um incremento acima de referido quantitativo.

Todavia, constata-se que o sentenciante
exasperou a pena-base, tão somente em relação à análise pejorativa da culpabilidade, em 6 (seis)
anos acima do mínimo legal
, quantitativo desproporcional que merece ser corrigido para a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a média ponderada da pena inicial, conforme
o Superior Tribunal de Justiça entende como razoável para uma circunstância judicial, razão pela qual referido quantitativo deve ser revisto.

Sendo assim, considerando que 1/8 (um oitavo) calculado entre a média ponderada do crime de homicídio qualificado [12 anos – 30 anos: 18 anos], equivale a 2 (dois) anos e 3 (três) meses, tem-se por justo e razoável que o quantitativo da culpabilidade do requerente deve ser fixado sobre esse quantum
.

No que concerne a
o pedido de majoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa
, tem-se que o pleito
deve ser acolhido, mas não para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei.

Com efeito, o percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito. Destarte, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início, a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Sobre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da pena, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à matéria, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22.09.2020 e publicado no
DJe
de 28.09.2020)
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

Sendo assim, para a dosagem da causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio, que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte: 1º estágio: tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem
sequer chega a lesionar a vítima; 2º estágio: tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta; 3º estágio: tentativa cruente, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse o pronto socorro desta.

No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade), pois é um estágio intermediário; no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação.

Nos presentes autos, verifica-se que a conduta atribuída ao apelante expôs o bem jurídico tutelado a um perigo intermediário de lesão, conforme atestado pelo prontuário médico fornecido pelo Hospital Regional de Rondonópolis. Segundo o referido documento, a vítima deu entrada às 11h52min do dia 12/02/2023 e recebeu alta às 09h20min do dia 13/02/2023, totalizando menos de 24 horas de hospitalização. Os elementos probatórios constantes nos autos evidenciam que os ferimentos causados não foram de elevada gravidade, tampouco colocaram a vida da vítima em risco iminente. Ressalte-se que a região atingida pelos disparos de arma de fogo não apresenta letalidade imediata, além de a vítima ter sido prontamente socorrida e submetida a tratamento médico eficaz, culminando em seu rápido restabelecimento. Trata-se, portanto, de tentativa cruenta e imperfeita, apta a justificar a redução da pena na fração de 1/2 (metade).

Ainda sobre o tema, merece registro que o fundamento utilizado pel
o
magistrad
o
para a aplicação da fração mínima, isto é, o fato de que o apelante
disferiu diversos tiros contra a vítima
, diz mais sobre o dolo do agente (
animus necandi
) do que sobre a aproximação do resultado pretendido pela conduta (consumação do crime). Portanto, para a aferição do
iter criminis
percorrido pela
conduta, é muito mais adequado levar em conta o grau de perigo ao qual o bem jurídico tutelado (vida) foi exposto, como mencionado nos parágrafos anteriores.

Crime de
p
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido

No que diz respeito
ao pedido de afastamento da
valoração negativa das consequências do crime
de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, percebe-se que razão assiste ao
recorrente
, pois
o fato de o artefato bélico ter sido empregado para atentar contra a vida da vítima
foi empregado para a sua condenação pela prática do crime de homicídio tentado, configurando, portanto, a negativação deste vetorial,
bis in idem
.

Neste sentido, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DEFENSIVO – REVISÃO DA DOSIMETRIA – PENA-BASE – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – DELITO PRATICADO EM LOCAL PÚBLICO E COM GRANDE FLUXO DE PESSOAS E ORFANDADE DOS FILHOS DA VÍTIMA – ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL – PRECEDENTES STJ – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PRETENDIDO O AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO PRIVILÉGIO – INVIABILIDADE – MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A REDUÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE PORTE – POSSIBILIDADE – ARGUMENTO UTILIZADO

QUE SE REFERE A CRIME JÁ PUNIDO NOS AUTOS – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUANTO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – DEVIDO O RECONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...]
A valoração do vetor das circunstâncias do delito de porte ilegal de arma de fogo deve ser extirpada, porquanto o argumento utilizado se refere a crime já punido nos autos, não devendo o mesmo argumento ser utilizado na condenação do
delito conexo e na majoração da pena-base como circunstâncias do delito.
[...]

(N.U 0001073-70.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024,
Publicado
no DJE 19/02/2024)

Crime de participação em organização criminosa

O
apelante requer
, ainda,
a readequação da fração empregada em relação à majorante prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, ao argumento de que o juízo de primeiro grau não apresentou fundamentação adequada para aplicação no quantitativo máximo.

No caso sob exame, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que no que diz respeito à causa de aumento de pena insculpida no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, o sentenciante aplicou, acertadamente, a fração máxima prevista em lei, aumentando a pena do apelante em 1/2 (metade),
pois é integrante da organização criminosa Comando Vermelho que, como se sabe,
tem grande poderio paraestatal e contribui para a prática dos mais diversos tipos criminosos.

Sobre o tema, eis o posicionamento
do Superior
Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS NO ÂMBITO DA REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA. MAJORANTE PREVISTTA NO § 2° DO ART. 2° DA LEI N. 12.850/2013. PERCENTUAL DE AUMENTO DEVIDAMENTE MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Alegação de reformatio in pejus no âmbito da revisão criminal.

Inexistência. Com efeito, "no julgamento da revisão criminal em que se pretende rediscutir o cálculo da pena, possibilita-se nova
ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso" (
AgRg
no HC n. 676.862/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 25/10/2021). Precedentes.

III - Majorante prevista no § 2° do art. 2° da Lei n. 12.850/2013.

Percentual aplicado devidamente justificado. In
casu
, por ocasião do julgamento da revisão criminal, a pena do paciente fora reduzida - o percentual da majorante passou de 1/2 (um meio) para 1/3 (um terço).
A Corte local não aplicou a percentual mínimo e motivou a escolha da fração de 1/3 (um terço), tendo em vista a identidade da organização criminosa - "PCC" -, a sua forma de atuação, bem como a aquisição e o modo extensivo do armamento pela referida organização, o que está em consonância com a jurisprudência esta Corte Superior.

Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no HC n. 882.080/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024,
DJe
de 4/11/2024.)

Releva ponderar, ainda nessa senda, que a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao sentenciante, dentro dos limites legais e nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exatamente como sói ser nestes autos.

Por derradeiro
, o apelante postula a revisão da pena de multa que lhe foi aplicada pelo juízo de primeiro grau
, ao argumento que tal sanção se encontra em descompasso com a pena privativa de liberdade.

Como é sabido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício aprovou o Enunciado n. 33, segundo o qual “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Não se pode olvidar, ademais, que para a fixação da pena pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo a pena guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade obedecendo o critério trifásico de aplicação de pena, com observância aos critérios descritos no art. 59 e 68 do Código Penal
.

Tendo isso como norte, é imperioso reconhecer que o pedido de redução da pena de multa estabelecida ao apelante
pela prática do crime de participação em organização criminosa
deve ser acolhido,
a fim de que seja fixada em quantitativo
proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a
Luccas Ortega Nery
, da seguinte forma:

C
rime de homicídio
qualificado
tentado

Na primeira fase, considerando a manutenção da análise desfavorável da culpabilidade,
dos maus antecedentes,
e das
circunstâncias do crime, tenho por justa a
fixação
da pena-base em 1
6
(
dezesseis
) anos
e 9 (nove) meses
de reclusão.

Na segunda fase,
inexistem agravantes a serem ponderadas
. Presente, a atenuante da confissão espontânea,
razão pela qual mantenho a aplicação da
fração de 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária de
1
3
(
treze
) anos
, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão
.

Na terceira fase,
não há causas especiais de aumento de pena, porém
o Conselho de Sentença reconheceu a causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, razão pela qual a sanção deve ser diminuída em
1⁄2 (metade), resultando, portanto, na pena definitiva de
6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Na primeira fase, considerando
o afastamento da análise pejorativa das
consequências do crime, fixo a pena-base em
2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa
.

Na segunda fase,
inexistem agravantes a serem ponderadas e
presente a atenuante da confissão espontânea, resultando a pena intermediária
de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual torno definitiva, à mingua de causas especiais de aumento e diminuição da pena.

Crime de
participação em organização criminosa armada

Na primeira fase, considerando a manutenção da análise desfavorável dos maus antecedentes, tenho por justa a fixação da pena-base em
3 (três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes
e atenuantes
a serem ponderadas
, mantendo a pena intermediária em
3 (três) anos e

5 (cinco) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa
.

Na terceira fase, não há causas especiais de
diminuição
de pena, porém
incide a causa especial de aumento de pena prevista no § 2º do art. 2º da Lei n.
12.850/13
, razão pela qual a sanção deve ser
aumentada
em
1⁄2 (metade), resultando, portanto, na pena definitiva de
5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias multa
.

Considerando o
concurso material
de crimes fixo a pena definitiva em

14
(quatorze)
anos, 8
(oito)
meses e 15
(quinze)
dias de reclusão

e

27 (vinte e sete) dias multa,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato.

M
antenho
, outrossim,
o regime de cumprimento da
pena
no inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal, tendo em vista que a pena aplicada é superior a 8 (oito) anos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou
parcial
provimento
ao recurso de apelação interposto
por
Luccas Ortega Nery

para
reajustar
a sua pena definitiva para

14 (quatorze) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial fechado,
e
27 (vinte e sete) dias multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025